Tribunal: TRF3
Processo: 5003622-92.2024.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
15/1006)

5003622-92.2024.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003622-92.2024.4.03.6126

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIANA BEBER AGRESTA ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANGELA DE ARAUJO MAUTONE - SP218822-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autarquia a análise e manifestação acerca de pedido administrativo de revisão de benefício previdenciário (NB no 650.294.341-5), protocolado sob no 682080602.

O pedido administrativo de revisão foi protocolado em 10/07/2024 e, na data da impetração do mandado de segurança, em 24/10/2024, ainda não havia sido apreciado pela Administração. A sentença reconheceu a mora administrativa e determinou a conclusão da análise do requerimento.

Em apelação, o INSS alegou preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que a realização de perícia médica e a emissão de parecer técnico competem à Perícia Médica Federal, vinculada à estrutura da União. No mérito, requereu a denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS possui legitimidade passiva para responder pelo alegado atraso na análise do requerimento administrativo; e (ii) saber se restou caracterizada mora administrativa apta a justificar a concessão da segurança para determinar a apreciação do pedido de revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Na data da impetração do mandado de segurança, o pedido administrativo ainda se encontrava sob responsabilidade do INSS, não tendo sido apreciado pela autarquia previdenciária.

O encaminhamento do processo administrativo à Diretoria de Saúde do Trabalhador – DIRSAT apenas em 21/03/2025 ocorreu após o transcurso do prazo legal para apreciação do requerimento, circunstância que não afasta a responsabilidade do INSS pela demora na análise do pedido.

A Administração Pública tem o dever de apreciar os requerimentos formulados pelos administrados em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo.

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas gerais do processo administrativo federal e determina que a Administração deve decidir os processos administrativos em até 30 dias após concluída a instrução, admitida prorrogação por igual período mediante motivação.

No caso concreto, o pedido administrativo de revisão do benefício permaneceu sem apreciação por período superior ao prazo legal, caracterizando mora administrativa injustificada.

A demora na análise do requerimento administrativo configura violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade, o que justifica a concessão da segurança para determinar a conclusão da análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O INSS possui legitimidade para responder por atraso na análise de requerimento administrativo quando, na data da impetração do mandado de segurança, o pedido ainda se encontra sob sua responsabilidade. 2. A demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo previdenciário configura mora administrativa e autoriza a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão da análise do pedido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003622-92.2024.4.03.6126

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSANGELA DE ARAUJO MAUTONE - SP218822-N

APELADO: JULIANA BEBER AGRESTA ROCHA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003622-92.2024.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIANA BEBER AGRESTA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA DE ARAUJO MAUTONE - SP218822-N

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de apelação em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autarquia previdenciária proceda à análise e manifestação acerca do pedido administrativo de revisão do benefício NB no 650.294.341-5, protocolo no 682080602.

Nas razões de apelação, o INSS sustenta preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, ao argumento de que a realização de perícia médica e a emissão de parecer técnico competem à Perícia Médica Federal, atualmente vinculada à estrutura da União. Requer, ainda, a denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003622-92.2024.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SANTO ANDRÉ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIANA BEBER AGRESTA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: ROSANGELA DE ARAUJO MAUTONE - SP218822-N

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

V O T O

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INSS.

Isto porque, na data da impetração (24/10/2024), o pedido administrativo da impetrante ainda não havia sido apreciado pela autarquia previdenciária, encontrando-se o procedimento sob responsabilidade do próprio INSS.

Conforme consignado na sentença recorrida, o processo administrativo foi encaminhado para parecer da Diretoria de Saúde do Trabalhador – DIRSAT apenas em 21/03/2025, quando já havia transcorrido o prazo legal para apreciação do requerimento, circunstância que não afasta a responsabilidade da autarquia pela demora na análise do pedido.

Passo à análise do mérito.

A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República.

Ademais, a Emenda Constitucional no 45, de 2004, inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5o da Constituição, que dispõe: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Tais princípios foram expressamente consagrados na Lei no 9.784/99, que estabeleceu “normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração” (art. 1o).

Cabe destacar o que dispõe seu artigo 2o:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

(...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

(...)

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;”

Por sua vez, os arts. 48 e 49 da referida lei dispõem que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitações e reclamações em no máximo 30 dias, prorrogável por igual prazo.

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Como já expressou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a promulgação da Lei no 9.784/99 devem ser observados prazos razoáveis para instrução e conclusão dos processos administrativos, que não poderão prolongar-se por tempo indeterminado, sob pena de violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

Com efeito, não se desconhece o elevado número de processos que tramitam no âmbito da autarquia previdenciária. Todavia, a noção de “tempo razoável” para a duração do processo deve considerar as circunstâncias do caso concreto, de modo a impedir que o administrado seja submetido a demora injustificada na apreciação de seu requerimento.

Pois bem.

Verifica-se que, na data da impetração do presente mandado de segurança (24/10/2024), o pedido administrativo de revisão do benefício, protocolado em 10/07/2024, ainda não havia sido devidamente analisado pela autarquia previdenciária, configurando mora administrativa superior ao prazo legal.

Assim, caracterizada a demora injustificada na apreciação do requerimento administrativo, correta a sentença ao conceder a segurança para determinar a conclusão da análise do pedido.

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento à remessa necessária e à apelação, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autarquia a análise e manifestação acerca de pedido administrativo de revisão de benefício previdenciário (NB no 650.294.341-5), protocolado sob no 682080602.

O pedido administrativo de revisão foi protocolado em 10/07/2024 e, na data da impetração do mandado de segurança, em 24/10/2024, ainda não havia sido apreciado pela Administração. A sentença reconheceu a mora administrativa e determinou a conclusão da análise do requerimento.

Em apelação, o INSS alegou preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que a realização de perícia médica e a emissão de parecer técnico competem à Perícia Médica Federal, vinculada à estrutura da União. No mérito, requereu a denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS possui legitimidade passiva para responder pelo alegado atraso na análise do requerimento administrativo; e (ii) saber se restou caracterizada mora administrativa apta a justificar a concessão da segurança para determinar a apreciação do pedido de revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Na data da impetração do mandado de segurança, o pedido administrativo ainda se encontrava sob responsabilidade do INSS, não tendo sido apreciado pela autarquia previdenciária.

O encaminhamento do processo administrativo à Diretoria de Saúde do Trabalhador – DIRSAT apenas em 21/03/2025 ocorreu após o transcurso do prazo legal para apreciação do requerimento, circunstância que não afasta a responsabilidade do INSS pela demora na análise do pedido.

A Administração Pública tem o dever de apreciar os requerimentos formulados pelos administrados em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo.

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas gerais do processo administrativo federal e determina que a Administração deve decidir os processos administrativos em até 30 dias após concluída a instrução, admitida prorrogação por igual período mediante motivação.

No caso concreto, o pedido administrativo de revisão do benefício permaneceu sem apreciação por período superior ao prazo legal, caracterizando mora administrativa injustificada.

A demora na análise do requerimento administrativo configura violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade, o que justifica a concessão da segurança para determinar a conclusão da análise do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O INSS possui legitimidade para responder por atraso na análise de requerimento administrativo quando, na data da impetração do mandado de segurança, o pedido ainda se encontra sob sua responsabilidade. 2. A demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo previdenciário configura mora administrativa e autoriza a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão da análise do pedido.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar a preliminar e negar provimento à remessa necessária e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão